Tribunal: TJDFT
Processo: 0719340-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719340-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDA BARBOSA DE MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMERALDA BARBOSA DE MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de repactuação de dívida ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A.: “A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00, entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 232535151), a parte autora aufere renda bruta de R$ 13.278,81, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Lado outro, destaco que dentre os direitos básicos do consumidor, foram incluídas a revisão e a repactuação das dívidas (art. 6o, XI e XII), por meio de um procedimento especial com tendência a substituir a declaração judicial de insolvência, regulada pelo art. 748 e seguintes do CPC de 1973, cuja vigência foi preservada pelo art. 1.052 do CPC de 2015 (BENJAMIN, Antônio Herman, MARQUES, Cláudia Lima, LIMA, Clarissa Costa de, VIAL, Sophia Martini, Comentários à Lei 14.181/2021: A Atualização do CDC em Matéria de Superendividamento. 1. ed. [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Trata-se, portanto, de um procedimento especial, bifásico e complexo, no qual deve ser indicada a integralidade das dívidas da parte autora e incluídos todos os seus credores. Há, ainda, necessidade de apresentação de plano de pagamento das dívidas no prazo de até 5 (cinco) anos. Nesse contexto, observe a parte autora que a apresentação de um plano de pagamento das dívidas em até 05 anos está inserida na própria causa de pedir, no que deve apresentá-lo ou ponderar o interesse em uma ação produção antecipada de provas, a fim de subsidiar a respectiva pretensão, Em se optando pelo procedimento de repactuação de dívidas, o plano de pagamento revela-se imprescindível para o processamento da pretensão autoral, pois é o instrumento que vinculará o devedor e seus credores e, portanto, precisa ser suficientemente claro e preciso para que tenha o condão de estimular a conciliação entre as partes. Nessa esteira, este eg. TJDFT já teve a oportunidade de apreciar a questão, sendo de anotar, por todos, o v. acórdão com a ementa a seguir, da lavra do ilustre Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que, com sua habitual percuciência, assim deixou registrado: Civil. Processual civil. Pretensão de repactuação de dívida. Lei 14.181/21. Superendividamento. 1. O devedor que se considere superendividado e pretenda a repactuação de dívidascom os credores, deve apresentar plano de pagamento detalhado com indicação dos valores individuais e totais de cada credor, prazos para pagamento, juros e como pretende pagar. Na ausência de plano detalhado, denega-se tutela provisória. 2.. Agravo improvido. (Acórdão 1396945, 07304524820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) entranhar o plano de pagamento das dívidas, o qual deverá conter previsão detalhada do pagamento previsto a cada credor, com indicação dos valores individuais e totais a cada um devidos, prazos para pagamento, juros e forma pretendida para pagar, o que não se confunde com o plano judicial compulsório previsto na legislação consumerista. b) entranhar uma tabela discriminativa dos débitos atuais, informando o valor mensal das parcelas descontadas em cada contrato, bem como o tempo restante de cada contrato; c) o valor da causa para o somatório do valor total incluindo todos os empréstimos; d) apresentar o plano de pagamento voluntário, nos exatos termos e limites previstos na Lei de Repactuação; e) ajustar o pedido "f " com os demais pedidos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, entre eles a instauração do processo por superendividamento e a imposição de plano compulsório; f) ponderar acerca da incompatibilidade entre a ação de repactuação e a pretensão revisional, sendo que os limites da revisional não necessariamente se adequam às garantias estabelecidas aos credores na Lei de Repactuação. Para tanto, apresente nova petição inicial, em peça única contendo todas as emendas, para fins de evitar tumulto processual e facilitar o exercício do contraditório. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição/indeferimento. Int.” - ID 232892199. A parte agravante alega, em síntese, que “não vive com os valores dos rendimentos brutos, mas sim com os valores líquidos percebidos, devendo ser observado o caso concreto.” - ID 71875283, p. 5. Diz que “é professora e recebe de valor bruto mensal de R$ 13.278,80 (treze mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), porém em razão dos descontos realizados em sua conta bancária, seus rendimentos líquidos chegam a R$ 5.794,26 (cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), que apesar de não se tratar valor ínfimo para os padrões brasileiros, observando o caso concreto, fica clara a situação de vulnerabilidade da parte autora.” - ID 71875283, pp. 5/6. Alega que “o valor das dívidas, não levam em consideração os valores dispendidos para as despesas básicas essenciais que acumulam o valor de R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais) o que demonstra ainda mais sua hipossuficiência em arcar com as custas” - ID 71875283, p. 7. E requer: “a) Conceder efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, o prosseguimento dos atos necessários ao deslinde do feito; b) O recebimento do presente agravo para que seja concedida a gratuidade de justiça nos autos do processo referência; c) A intimação do agravado para se manifestar, caso queira [...]” - ID 71875283, p. 12. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (acolhimento do pedido de revogação da gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques acostados aos IDs 71875297, 71875298 e 71875299, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 13.278,81, renda superior ao que se tem definido como insuficiente, do que decorre não se poder desconstituir o que definido na decisão agravada. Ademais, “Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família.” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora